Tribunal: CARF
Processo: 11052.000463/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000463/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.907 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
WALMIR BARROSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
Tendo sido constatado que o contribuinte apresentou pedidos de compensações
administrativas que foram consideradas como não declaradas pela
administração tributária, impõe-se a aplicação da multa prevista §4o do art. 18
da Lei no 10.833/03.
MULTA ISOLADA. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL. RETROATIVIDADE BENIGNA NÃO CONFIGURADA.
As alterações na redação do § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 não
modificaram o comando que prevê a incidência da multa de ofício isolada, no
percentual de 75%, nos casos em que a compensação foi considerada não
declarada, de modo que a retroatividade benigna não se aplica neste caso.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.907 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000463/2010-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-57.812 –
4a Turma da DRJ/RJ1, de 15 de julho de 2013.
O crédito tributário lançado, no total de R$ 564.264,11, refere-se à exigência de
multa isolada no percentual de 75%, prevista no art. 18 da Lei no 10.833/03, decorrente de
compensação indevida.
A interessada transmitiu diversas declarações de compensação, analisadas nos
autos do processo administrativo fiscal no 15374.720139/2010-82. As compensações foram
consideradas não declaradas, por envolverem crédito de natureza não tributária, adquirido de
terceiro. Segue descrição contida no Termo de Verificação e Constatação:
Através das Declarações de Compensação no 06625.46484.050905.1.3.04-9173,
29721.32200.210307.1.3.04-5863, 31406.99731.070507.1.3.04-1605, 12765.
36783.250507.1.3.04-2201, 35446.70839.200607.1.3.04-9387, 26542.65172.
250707.1.3.04-7008, 16627.62762.010807.1.3.04-9186, 04523.64641.200907.
1.3.04-0177, 01901.17536.250208.1.3.04-1134, 04197.36968.080609.1.3.04-
5120 e 37825.69268.250110.1.3.04-3103, analisadas nos autos do processo
administrativo. no 15374. 720139/2010-82, a empresa acima qualificada, solicita
a compensação de possível crédito que teria adquirido de terceiro, cuja
restituição teria sido requerida nos autos do processo administrativo no
10070.001138/2005-79.
Tendo sido verificado que o processo administrativo em que se lastreavam as
compensações (10070.001138/2005-79) tratava de pedido de restituição
formalizado por terceiro para ver restituído crédito que teria adquirido do Sr.
Jacy Maciel Rocha, constante da escritura lavrada no 152 Oficio de Notas,
crédito esse resultante da decisão em Ação Judicial reivindicatória de terras
aforadas pelo Estado do Paraná, foi proferida pela DERAT/RJ a decisão cuja
cópia está anexada ao presente Termo, na qual as compensações foram
consideradas como NÃO DECLARADAS com fulcro no que dispõe o inciso II
parágrafo 12 do art. 74 da Lei 9430/96 (crédito de terceiro e que não se refere a
tributo ou contribuição administrado pela Receita Federal).
Na manifestação de inconformidade, em suma, a contribuinte discute,
preliminarmente, a “decadência” (homologação tácita) dos débitos confessados nas declarações
de compensação; aponto erro na fundamentação legal; alega violação ao amplo direito de defesa;
discorre sobre a ilegitimidade do ato denegatório do direito de defesa e do ato de exigência do
crédito tributário; defende “fundamento inaplicável da multa”; e aponta conexão de processos
administrativos.
No mérito, defende que o direito creditório seria legítimo, tendo em vista que a
compensação ocorreu anteriormente à publicação da Lei no 11.051/2004, de forma que
encontrava amparo legal e constitucional; que teria agido de boa-fé; cita princípios
constitucionais, requer a exclusão ou redução da multa.
A DRJ analisou as razões apresentadas e manteve o crédito tributário exigido.
Segue ementa da decisão:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.907 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000463/2010-62

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Constando da decisão recorrida que seu fundamento legal é o caput do art. 74 da Lei no
9.430/1996, fica afastada a caracterização de cerceamento do direito de defesa por falta
de identificação do inciso ou parágrafo do dispositivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2007, 2008, 2009, 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL.
O controle de constitucionalidade de atos normativos é da competência do Poder Judiciário,
restringindo-se o julgador administrativo à análise da legalidade da autuação fiscal.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Quando o contribuinte apresenta declaração de compensação cuja origem do crédito,
por ser não tributária, foi considerada NÃO DECLARADA pela Administração
Tributária, haverá a incidência de multa isolada de 75% sobre os respectivos valores
assim considerados, conforme disposto no inciso II do § 12 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996. Essa multa de ofício será duplicada caso a interessada tenha prestado
declaração falsa.
Diante da situação em que haveria a possibilidade de se compensar crédito de terceiros
ter sido abolida da legislação tributária há mais de 5 anos, a interessada ao transmitir
declaração nesse sentido, concretiza o intuito de burlar as regras fiscais e tributárias, o
que denota a conduta fraudulenta, na espécie.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. LEI 9.430/1996. INSTRUÇÕES NORMATIVAS.
REQUISITOS
FORMAIS
E
MATERIAIS.
AUSÊNCIA.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
É considerado não formulado o pedido de restituição e não declarada a compensação
que não atendam aos requisitos formais e substanciais previstos no caput do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, bem como aqueles
constantes das Instruções Normativas nos. 210/2002, 323/2003 e 432/2004.
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
COMPLEMENTARES. FUNDAMENTO DE VALIDADE. CAPUT DO ART. 74 DA
LEI 9.430/1996. LEI 11.051/2004. APLICAÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA.
O disciplinamento do procedimento de restituição e compensação contido nas
Instruções Normativas nos. 210/2002, 323/2003 e 432/2004, normas complementares da
legislação tributária, tem como fundamento de validade o caput do art. 74 da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, razão pela qual não há que se
falar em aplicação retroativa da Lei no 11.051/2004 que, ademais, apenas explicitou o
comando que já se extraía da interpretação do referido dispositivo legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 22/09/2014, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 20/10/2014, com suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
a) Prescrição. Alega que estaria prescrito o direito à cobrança via execução fiscal dos
débitos objeto das DCOMP consideradas não declaradas, de modo que os débitos
confessados estariam extintos (art. 156, C do CTN). Defende, ainda, que o título
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.907 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000463/2010-62

executivo não seria exigível, de modo que a execução seria nula, nos termos do
art. 681, I do antigo CPC.
b)
Compensação
Num longo arrazoado, trata de matérias atinentes à cobrança via execução fiscal dos
débitos indevidamente compensados e defende que “a não homologação contrariou
o direito da adquirente que, ao adquirir os créditos, por legítima operação de cessão
de direitos permitida pela Constituição da República, submeteu o pleito de
homologação das compensações declaradas à autoridade competente”.
c)
Multa de ofício de 75% dobrada – violação a irretroatividade gravosa,
razoabilidade, proporcionalidade.
Defende que a “duplicação” da multa de ofício isolada de 75% deveria ser cancelada
por ser desproporcional e confiscatória. Além disso, não teria ficado comprovada
conduta “dolosa ou fraudulenta” prevista nos artigos 71, 72, 73 da Lei n 4.502/64.
Também, haveria “afronta” ao art. 106 do CTN por violar o art. 150, IV da
Constituição Federal, bem como a princípios constitucionais da irretroatividade
gravosa, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao final, requer:
Ante todo o exposto, requer que o presente recurso voluntário seja
CONHECIDO e PROVIDO para desconstituir/anular o lançamento da multa de ofício
isolada de 75% duplicada, considerando IMPROCEDENTE a ação fiscal
CANCELANDO o débito fiscal no sentido de:
a) Reconhecer a nulidade da presente lançamento decorrente de multa isolada eis que
fundado em dívida prescrita e execução nula consoante o art. 618, I do CPC sendo,
portanto inexigível;
b) Reconhecer a validade da compensação constante do pedido formulado em
18.08.2005 nos autos do processo administrativo n° 10070.001138/2005-79 como
extintiva do crédito tributário na forma do art. 156, II do CTN objeto das Declarações
de Compensação do processo administrativo n° 15374.720.139/2010-82 compensadas
por precatório com efeito liberatório de créditos tributários objeto do processo judicial
n° 93/0020316-9, Recurso Especial n° 37056/PR na forma do art. 78, § 2o do ADCT na
redação dada pela EC n° 30/2000;
c) Cancelar a multa de ofício isolada de 75% duplicada, por ser absolutamente
DESPROPORCIONAL e CONFISCATÓRIA e por inexistir declaração falsa ou prova
de qualquer conduta dolosa ou fraudulenta dos artigos 71. 72 e 73 da Lei 4.502/64 por
parte do recorrente assim como por afrontar o art. 106 do CTN, por violar o art. 150, IV
da CRFB de 1988 bem como por violar os princípios constitucionais da
proporcionalidade e razoabilidade e da IRRETROATIVIDADE da lei gravosa
encartado no art. 5o, XXXVI da CRFB dc 1988.
Requer, por fim, sob pena de nulidade, que todos os avisos e intimações, referentes ao
presente processo administrativo, sejam dirigidos ao advogado que a esta subscreve.
PR. W ALMIR ANTONIO BARROSO, OAB/RJ 52.839 com endereço profissional à
Avenida das Américas^ n° 4200. sala 309. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro - RJ. CEP
22.640-102.
É o relatório.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.907 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000463/2010-62

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Intimação do Advogado.
Quanto ao pedido para que as publicações e intimações oficiais sejam feitas única
e exclusivamente em nome do advogado, deve ser observada a ausência de dispositivo na
legislação que rege o processo administrativo fiscal que autorize a ciência do procurador,
devendo a intimação via postal ser encaminhada diretamente ao domicílio tributário do sujeito
passivo, nos moldes do art. 23 do Decreto no 70.235/72.
Esta jurisprudência encontra-se consolidada na Súmula CARF no 110, verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Delimitação da Lide.
O crédito tributário discutido nos presentes autos refere-se a lançamento de multa
isolada, decorrente de compensações consideradas não declaradas, por envolverem crédito de
natureza não tributária, adquirido de terceiros.
Em seu recurso, a contribuinte apresenta diversos argumentos que dizem respeito
à fase de execução fiscal. Alega que estaria prescrito o direito à cobrança via execução fiscal dos
débitos objeto das DCOMP consideradas não declaradas, de modo que os débitos confessados
estariam extintos (art. 156, C do CTN). Defende, ainda, que o título executivo não seria exigível,
de modo que a execução seria nula, nos termos do art. 681, I do antigo CPC.
Esta discussão foge ao escopo da presente análise. Apesar de se tratar de matéria de
ordem pública, a prescrição alegada pela interessada, se ocorreu, foi em momento processual
posterior, e não guarda relação com a relação jurídica que deu origem crédito tributário exigido nos
presentes autos, qual seja, a aplicação de multa isolada, nos termos do §4o do art. 18 da Lei no
10.833/03, tendo em vista a constatação de que o contribuinte apresentou pedidos de compensações
administrativas que foram consideradas como não declaradas pela administração tributária.
De fato, os argumentos trazidos tratam de aspectos relativos à ação judicial
ajuizada pela PGFN, com base em título executivo extrajudicial, para exigir em juízo crédito
tributário inscrito em dívida ativa.
Também deve ser destacado que não cabe a este colegiado apreciar as razões
contra a decisão proferida no processo administrativo no 15374.720139/2010-82, que considerou
não declaradas as compensações, de modo definitivo, tendo em vista o disposto no art. 74, § 13
da Lei no 9.430/96, que veda a abertura do rito do Decreto no 70.235/72 quando a compensação
é considerada não declarada.
Assim, quaisquer pretensões com este objetivo, deveriam ter sido apresentadas
naquele processo, por meio do recurso hierárquico de que tratam os art. 56 a 64 da Lei 9.784/99,
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.907 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000463/2010-62

conforme pacificado na jurisprudência deste CARF. Neste sentido, cito o Acórdão no 1302-
005.636, de 17/08/2021.
Dessa forma, serão analisadas por este colegiado as alegações referentes ao item
“Multa de ofício de 75% dobrada – violação a irretroatividade gravosa, razoabilidade,
proporcionalidade”, no qual a recorrente defende que a “duplicação” da multa de ofício isolada de
75% deveria ser cancelada por ser desproporcional e confiscatória; que não teria ficado comprovada
conduta “dolosa ou fraudulenta” prevista nos artigos 71, 72, 73 da Lei no 4.502/1964; e que haveria
“afronta” ao art. 106 do CTN por violar o art. 150, IV da Constituição Federal, bem como a
princípios constitucionais da irretroatividade gravosa, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Mérito.
Em sua defesa, a contribuinte alega que não caberia a duplicação do percentual da
multa, tendo em vista que não teriam ficado configuradas as hipótese previstas nos arts. 71, 72,
73 da Lei no 4.502/1964. Alega, ainda, que deveria ser aplicada ao caso em análise a
retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN.
No caso dos autos, as declarações de compensação, objeto do PAF no
15374.720139/2010-82, foram transmitidas no período de 05/09/2005 a 25/01/2010.
Na época da transmissão do primeiro PER/DCOMP, estava em vigor a redação do
§ 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no 11.051/2004:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A contribuinte teve ciência do auto de infração em 28/09/2010 (fls. 10). Nessa
época, a redação do artigo 18 da Lei 10.833/2003 já era dada pela Lei 11.488/2007, vigente
atualmente, nos seguintes termos:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.907 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000463/2010-62

(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
Portanto, nas duas redações, naquela vigente no momento da transmissão do
primeiro PER/DCOMP e na data de ciência do Despacho Decisório, estavam previstas,
igualmente, que os débitos indevidamente compensados estariam sujeitos à multa isolada no
percentual de 75%, previsto no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, que poderia ser duplicado,
caso ficassem configuradas condutas dolosas previstas nos arts. 71, 72, 73 da Lei no 4.502/1964.
Assim, não há que se falar na retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN.
Quanto à duplicação do percentual da multa isolada, deve ser destacado que no
caso dos autos, foi aplicado o percentual regular de 75%, previsto no art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996. De fato, no caso em análise, o Despacho Decisório e o Acórdão da DRJ sequer adotaram
as hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que ensejariam a duplicação deste
percentual, como fundamento das decisões.
Logo, o lançamento objeto dos autos foi lavrado com base em penalidade
expressamente prevista em lei vigente, não cabendo ao órgão do Poder Executivo emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de outros aspectos de sua validade,
tais como o “caráter confiscatório”, nem examinar o caso a luz dos princípios constitucionais
invocados pela interessada (irretroatividade gravosa, da razoabilidade e da proporcionalidade).
De fato, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, deve se limitar a aplicar a lei, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e determina a
Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, deve ser mantida a exigência do crédito tributário.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital